Tribunal: TJSP
Processo: 1003865-79.2020.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão verificada – Manutenção da decisão recorrida que traz como consequência a majoração de honorários – Fixação nos temos do art. 85, §11 do CPC - Argumentos da contribuinte aptos a levarem à integração do julgado em relação a fixação dos honorários, permanecendo os fundamentos em relação ao mérito da causa – Equívoco sanado – Embargos acolhidos.